Tribunal: TJSP
Processo: 1005483-87.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo nacional – Ação indenizatória por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes - Convenção de Montreal, reguladora do transporte aéreo internacional, omissa em relação a danos morais – Aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Atraso ocasionado por manutenção não

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo nacional – Ação indenizatória por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes - Convenção de Montreal, reguladora do transporte aéreo internacional, omissa em relação a danos morais – Aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Atraso ocasionado por manutenção não programada na aeronave – Fortuito interno – Risco da atividade – Situação que não rompe o nexo causal – Incidência do art. 14 do CDC – Chegada ao destino com atraso de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas – Danos morais caracterizados – Responsabilidade civil – Indenização cabível – Doutrina – Indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada em Primeiro Grau, que se mostra suficiente para indenizar os prejuízos sofridos, impingindo na requerida o ânimo de prestar melhor atendimento a seus consumidores – Princípios da proporcionalidade e razoabilidade atendidos – Majoração pleiteada pelo requerente descabida – Sentença mantida– RECURSOS DESPROVIDOS.